Tribunal: TJSP
Processo: 1016682-74.2014.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – Despejo c.c. cobrança de aluguéis e indenização para ressarcimento de danos morais em face do Município de Campinas, por força de inscrição na dívida ativa do IPTU e taxa do lixo para o período de vigência da locação para a Administração Pública (Período de maio de 2010 a maio de 2014) – Imóvel locado para uso da Municipalidade (Posto de Saúde) – Insurgência do autor da demanda

Ementa:
APELAÇÃO – Despejo c.c. cobrança de aluguéis e indenização para ressarcimento de danos morais em face do Município de Campinas, por força de inscrição na dívida ativa do IPTU e taxa do lixo para o período de vigência da locação para a Administração Pública (Período de maio de 2010 a maio de 2014) – Imóvel locado para uso da Municipalidade (Posto de Saúde) – Insurgência do autor da demanda unicamente com relação ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização para ressarcimento do dano moral – Cabimento - Previsão contratual da isenção nos termos do art. 6o da Lei Municipal no 13.209/2007 - Isenção ao pagamento de IPTU por ato administrativo da autoridade responsável pelo Departamento de Rendas Imobiliárias para o período da locação – Autor que teve o nome negativado, configurando ato ilícito, em razão dos protestos indevidos das CDA's por parte da Municipalidade que simplesmente ignorou a isenção integral concedida ao autor - Dano moral "in re ipsa", a dispensar maior prova de prejuízo, diante do protesto indevido – Valor da indenização que deve corresponder a um desestímulo, a fim de inibir ou prevenir que a Administração Pública continue a permitir situações como essas, evitando futuros constrangimentos para quem nada tem a ver com as dívidas tributárias e que velam pelo bom nome e crédito na praça, sem a pecha de inadimplente – Prejuízo presumido pelo tempo em que o nome do autor ficou negativado- Sentença reformada em parte para condenar o Munícipio ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Não conhecimento do recurso na parte em que pede a declaração de isenção dos impostos incidentes sobre os dois imóveis, lotes 23H e 24H, situados na Rua Caiuá, 218 e 228 respectivamente onde instalou-se o posto de saúde municipal, pelo período da duração da relação locatícia com a Municipalidade, porque não consta dos pedidos discriminados na inicial e nem na petição de emenda, sendo vedada a inovação recursal – Remessa necessária improvida e recurso do autor provido na parte que dele se conhece.